Tribunal: STF
Processo: RHC 94808
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO COMO HABEAS CORPUS
   ORIGINÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE TRABALHO EXTERNO E
   LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO CUJA APRECIAÇÃO REPRESENTARIA
   INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
   UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA
   LEI 7.210/84. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E
   DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
I - Recurso interposto
   intempestivamente mas que, conforme orientação firmada por esta
   Corte (HC 87.304,  Rel. Ministro Sepúlveda Pertence), deve ser
   conhecido como habeas corpus originário.
II - As pretensões
   acerca da possibilidade de trabalho externo e da obtenção de
   livramento condicional não podem ser conhecidas, na medida em que
   o STJ não se pronunciou a respeito porque não foram apreciadas
   pelo Tribunal a quo.
III - Exame desses pleitos, nesta sede,
   importaria em indevida supressão de instância.
IV - As saídas
   temporárias para freqüentar curso superior ou visitar a família
   são benefícios que só podem ser concedidos a condenados que
   estejam cumprindo as respectivas penas em regime semi-aberto,
   conforme expressa disposição da LEP.
V - A jurisprudência desta
   Corte não admite o cumprimento da pena em regime mais rigoroso ao
   argumento de que inexiste estabelecimento para o desconto da
   sanção corporal em regime mais brando (Por exemplo, HC 94.829/SP,
   Rel. para o acórdão Min. Menezes Direito e HC 87.985/SP, Rel.
   Min. Celso de Mello.
VI - No caso, todavia, em virtude de nova
   condenação, o paciente teve suas penas unificadas, o que
   justifica a regressão de regime do semi-aberto para o
   fechado.
VII - Ordem parcialmente conhecida e denegada na parte
   conhecida.